Tribunal: TJSP
Processo: 1007019-85.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da fase executiva. A executada

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da fase executiva. A executada apelou, pedindo o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o recurso de apelação contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sem extinguir a execução.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a apelação é cabível apenas contra decisões que extinguem a execução, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para decisões interlocutórias que não extinguem a execução.
5. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.